Tribunal: STF
Processo: ARE 1421884
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRAZO PRESCRICIONAL PARA O CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA MERAMENTE REFLEXA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    “Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Ação Civil Pública. APADECO. Poupança. Prescrição. Aplicação do art. 543-C do CPC. Suspensão de ofício do julgamento até pronunciamento definitivo pelo SEJ. Impossibilidade de levantamento de valores. 



    Em face da decisão proferida pelo STJ no REsp 1.273.643-PR determinando a suspensão de recursos que versem sobre o prazo de prescrição no cumprimento da sentença de ação civil pública. buscando evitar o risco de decisões desiguais em pretensões idênticas, ficam suspensos o julgamento dos recursos que versem sobre referida questão até o pronunciamento definitivo daquela Corte Superior, impedindo, inclusive, o levantamento de valores. 



    Julgamento suspenso de oficio.” (e-doc. 69).



    2. Nas razões do recurso, movido com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, aponta-se a contrariedade aos arts. 1º, inc. III, e 5º, incs. XXXV e XXXVI, da Constituição da República, ante a insurgência de aplicação do lustro prescricional tal qual fixado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.273.643/PR), em substituição ao prazo vintenário para a execução individual de sentença coletiva (e-doc. 79).



    É o relatório.



    Decido.



    3. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/08/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    4. Na esteira do raciocínio, a matéria debatida diz respeito ao prazo prescricional para execução individual de sentença prolatada no âmbito de ação civil pública relativa a expurgos inflacionários. Dessa forma, inviabilizado está o exame pretendido por via do recurso extraordinário, à falta de estatura constitucional do tema, de modo que a ofensa à Carta da República seria somente reflexa ou indireta.



    5. Nesse sentido, a jurisprudência deste Pretório Excelso:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (AI nº 858.171-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 05/05/2017, p. 19/5/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORA PÚBLICA FALECIDA. EXECUÇÃO EM AÇÃO COLETIVA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RE nº 1.218.805-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 22/05/2020, p. 27/5/2020).



    6. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    7. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    8. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. Deixo de fixar a verba honorária de sucumbência, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985.



    Publique-se.



    Intime-se. 



    Brasília, 21 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator